Tribunal: CARF
Processo: 15374.963922/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.963922/2009-03
ACÓRDÃO
3302-014.948 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIVERSAL MUSIC LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/11/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.PRESSUPOSTOS.
LIMITES.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não existência da alegada omissão quanto a aplicação da alínea “c”, § 4° do
artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, que afastaria a preclusão declarada.
Não podem ser providos os Embargos de Declaração que busca a reforma
do julgado. Inexistindo omissão a ser sanada, devem ser rejeitados os
embargos de declaração. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos do contribuinte.

Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.948 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963922/2009-03
2
RELATÓRIO
Com fundamento no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21/12/2023, o Contribuinte
apresentou Embargos de Declaração em face do Acórdão no 3302-012.165, proferido em
28/10/2021, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com
as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal, perícia
técnico-contábil, não tem o condão de substituir a parte na atividade de
produção de prova. Para afastar a omissão de receitas, infração imputada
por presunção legal, o ônus probatório, atividade de produção de provas, é
do sujeito passivo, em face da inversão do ônus da prova.
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de
compensação, deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai
sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil

Em despacho de admissibilidade de Embargos efetuado pelo então Presidente da 2a
TO, Gilson Macedo Rosenburg Filho, em 02/09/2022, foi constatada a tempestividade do Recurso
(fls. 345). Quanto as alegações e cabimento, o Presidente avaliou os pontos destacados pela
Embargante:

1. Omissão sobre o fato de os Dacons e DCTFs terem sido retificados antes
da prolação do despacho decisório;
2. Omissão quanto à aplicação da alínea “c” do §4° do artigo 16 do Decreto
n° 70.235/72, que afastaria a preclusão declarada.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.948 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963922/2009-03
3
Quanto a omissão descrita no item 1 - sobre o fato de os Dacons e DCTFs terem sido
retificados antes da prolação do despacho decisório - o despacho de admissibilidade considerou
que não houve omissão, vez que não localizado no Recurso Voluntário qualquer alegação no
sentido de que o fato de os DACON ́s e DCTF’s terem sido entregues antes da prolação do
despacho decisório, seria suficiente à comprovação do direito creditório ou à nulidade da decisão
ali prolatada. O Despacho Decisório foi emitido em 07/10/2009, ao passo que a DCTF retificadora
foi entregue em 11/11/2009 e o DACON retificador em 13/11/2009, portanto, posteriores à
prolação do Despacho Decisório.
Quanto a omissão alegada à aplicação da alínea “c” do § 4° do artigo 16 do Decreto
n° 70.235/72, que afastaria a preclusão declarada, a decisão, embora tenha discorrido sobre os
artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, em momento algum enfrentou a alegação de aplicação
da alínea “c”, no caso concreto, razão pela qual foi o recurso admitido quanto a omissão alegada.
Assim, os Embargos foram admitidos parcialmente para sanar a omissão quanto à
aplicação da alínea “c”, do § 4o, do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Encaminhado para novo sorteio, vez que a Conselheira Relatora não mais compõe o
quadro de conselheiros desta Turma do CARF, foi a mim designada a Relatoria do presente feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.
A Embargante alegou que o Acórdão em questão não enfrentou à aplicação da
alínea “c” do artigo 16 do Decreto no 70.235/72:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.948 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963922/2009-03
4
O art. 17 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que toda a matéria de defesa deve
ser arguida na Impugnação/Manifestação de Inconformidade, considerando não impugnada
matéria não contestada.
Passo à análise.
A ora Embargante suscitou em seu Recurso Voluntário (fls. 331) que “(...) trouxe em
seus Recursos Voluntários a documentação adicional solicitada apenas no âmbito da DRJ (registros
contábeis e documentos fiscais), bem como esclarecimentos complementares que demonstram a
origem do equívoco cometido na DCTF original e atesta a existência do direito creditório pleiteado
pela contribuinte (e constante das DACONs e DCTFs retificadoras que, repita-se, não foram
analisadas pela DRF de origem)”.
E acrescentou (fl. 334):

30. Dessa forma, em atenção ao disposto na alínea “c”, do § 4o, do artigo
16, do Decreto no 70.235/72 (contraposição de fatos ou razões trazidas aos
autos posteriormente) a Embargante trouxe tais elementos juntamente
com seu Recurso Voluntário, justamente porque não haviam sido
solicitados até então.
31. Nesse cenário, ao contrário do que se aduz no v. acórdão, a
Embargante não está se eximindo do ônus de provar a liquidez e certeza do
seu crédito. A Embargante apresentou documentação fiscal e contábil
para comprovar a certeza e liquidez do crédito objeto da compensação
declarada que, no entanto, deixou de ser analisada pelo Colegiado em
face da preclusão suscitada que, no entanto, é expressamente afastada
em face da situação descrita no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72. (Grifei).

Para a comprovação do seu direito, a Embargante informou que juntou no Recurso
Voluntário (fl. 334) uma série de documentos, tais como:

a) Demonstrativo em forma de planilha com a composição dos valores da
base de cálculo e créditos das contribuições;
b) Cópias do Livro Razão das contas que compõe o grupo das receitas;
c) Cópias do Livro Razão das contas em que foram registrados os custos de
gravação e os direitos artísticos e autorais que geraram os créditos
pleiteados;
d) Planilha resumo, recibos e comprovantes de pagamento dos direitos
autorais e artísticos;
e) Planilha resumo, recibos, comprovantes de pagamento e Notas Fiscais
dos custos de gravação;

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.948 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963922/2009-03
5
Defendeu ainda que o art. 16, § 4o, e alíneas do Decreto no 70.235/72, que trata da
prova documental e da preclusão de sua apresentação, compreende exceções, tal como àquelas
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4o, letra
c). Asseverou que demonstrou, anteriormente, a impossibilidade da apresentação de documentos
contábeis na ocasião da manifestação de inconformidade.
Por seu turno, a decisão constante do Acórdão 3302-012.165, às fls. 312-313, tratou
da proposta de diligência, em que a Relatora consignou as razões que seguem, para o
indeferimento do pedido:

A realização de diligência também se revela impraticável, uma vez que a
recorrente não trouxe à colação dos autos os arquivos digitais e a
documentação comprobatória do crédito pleiteado. E por força da
preclusão determinada no art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972, não há
como mais apresentá-la, a menos que tivesse comprovado uma das
condições excepcionais especificadas nas alíneas do citado § 4o, o que não
ocorreu no caso em tela.
(...)
A grande quantidade de documentos não é justificativa idônea para que
tais arquivos/documentos não fossem carreados aos autos, ou apenas
parte deles. No caso, pelo menos os arquivos digitais obrigatórios
deveriam ter sido carreados aos autos, o que também não ocorreu.
(...)

A propósito da atitude omissa da recorrente, merece destaque o fato de a
recorrente, no presente recurso, em vez de aproveitar a oportunidade e
apresentar justificativas convincentes para a sua deliberada e intencional
omissão de apresentar/exibir os arquivos digitais e os documentos
contábeis e fiscais imprescindíveis à análise do direito creditório
pleiteado, a recorrente esbanjou-se na apresentação de alegações
genéricas e evasivas, o que é um forte indício de que a sua defesa não teve
o propósito de esclarecer as injustificáveis omissões, mas de suscitar
questões formais ou meramente jurídicas sem relação direta com o motivo
do indeferimento dos créditos e a consequente não homologação das
compensações declaradas, ou seja, a ausência total de comprovação do
crédito declarado. E ao optar pela estratégia da omissão, a recorrente
deve arcar com os ônus dela resultante. Enfim, não é demais ressaltar
que não é função da autoridade julgadora suprir omissão probatória, seja
da fiscalização, seja do contribuinte, especialmente, quando a omissão
aparenta ser uma intencional estratégia de defesa, como evidencia o caso
em tela.
(Grifei)

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.948 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963922/2009-03
6
No Acórdão ora embargado a Relatora destacou a precariedade da documentação
probatória apresentada, fato constatado pela DRJ/CTA, quando da análise dos documentos
apresentados pela interessada (fls. 315-316):

Observa-se que as planilhas apresentadas não têm a mínima condição de
demonstrar os créditos da não cumulatividade.
Primeiro, porque não são documentos fiscais. Além disso, as informações
constantes das planilhas são “data”, “valor” e “CNPJ Favorecido”, ou seja,
não é possível se avaliar se a despesa realizada poderia, de fato, gerar o
crédito da não cumulatividade.
(...)
Sendo assim, por absoluta falta de provas, não há como deferir o pleito
da interessada. (Grifei)

Vê-se que na fase probatória regular, a Embargante não logrou êxito em
demonstrar o seu direito, não apresentando as provas necessárias para validação do crédito que
informou em suas declarações. Também na fase recursal, novamente houve a falta de
comprovação do direito por parte da Recorrente, destacada pela Relatora do Acórdão n.o 3302-
012.165 (fls. 316):

Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito
tenha sido o motivo tanto da não homologação da compensação por
despacho decisório, como da negativa de provimento à manifestação de
inconformidade, a recorrente permanece sem se desincumbir do seu ônus
probatório, insistindo que efetuou a retificação do Dacon e da DCTF, o
que demonstraria seu direito ao crédito.
(Grifei)

Compulsando os autos e seus respectivos anexos, nada consta relativamente ao que
alegou a Embargante, ou seja, não há documentos anexados ao Recurso Voluntário, conforme fora
afirmado.
Ficou evidenciada a não existência da alegada omissão quanto a aplicação da alínea
“c” do §4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, que afastaria a preclusão declarada.
Muito pelo contrário, o tópico foi debatido de modo exaustivo pela decisão do
acórdão embargado, tanto em sede de preliminar (negativa de realização de diligências) quanto na
parte do mérito, em que o colegiado, por unanimidade de votos, decidiu em negar provimento ao
recurso.
Resta incontroversa a obrigação da Embargante em demonstrar por documentação
hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito pleiteado, o que ao meu sentir, não
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.948 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963922/2009-03
7
ocorreu quando da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, momento oportuno
para que tais alegações, ou mesmo posteriormente, à apresentação de documentos
comprobatórios trazidos aos autos, o que não aconteceu. E sequer houve juntada de documentos
no momento do Recurso Voluntário, apesar da Embargante fazer referência expressa a eventual
juntada.
Cândido Rangel Dinamarco afirma, na obra Instituições de Direito Processual Civil,
vol. III, p. 48, que o direito à prova não é irrestrito ou infinito, vide:

A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a
traçar-lhes o perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por
meios ilícitos. Em nível infraconstitucional o próprio sistema dos meios de
prova, regido por formas preestabelecidas, momentos, fases e
principalmente preclusões, constitui legítima delimitação ao direito à
prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é falar em
direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos
pela lei. (Grifei).

A admissão da juntada de provas em sede recursal representa exceção à regra
geral, sendo admitida apenas nos casos em que a Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação
ou Manifestação de Inconformidade a impossibilidade de se trazer aquela prova no momento
oportuno, ou ter trazido qualquer demonstrativo COMPLEMENTAR, para dirimir questões
referentes à documentos já apresentados na impugnação.
Assim, a não admissão de produção probatória na fase recursal é justificada pelo
desvirtuamento do rito processual. No entanto, a fim de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, desde que
em sua Manifestação de Inconformidade/Impugnação o Contribuinte traga argumentos objetivos
pelos quais entende que possui o direito recorrido, apresente documentos que embasam tais
argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza” acerca da
probabilidade de seu direito.
Esse entendimento é adotado no âmbito deste Egrégio Conselho, inclusive por esta
Turma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2013
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF DESACOMPANHADA
DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é
do contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzidas nos autos
provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o despacho decisório
que não homologou o pedido de restituição deve ser mantido. O
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.948 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963922/2009-03
8
momento legalmente previsto para a juntada dos documentos
comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais ou
documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou
Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas
que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando
por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento
adequado.
(Acórdão no 3302-006.934 – 2a Turma, Processo no 10735.901530/2013-
69, Rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 22 de maio de 2019).
(Grifei)

Na demanda sob análise, as alegações relativas ao não debate do § 4o, letra c, do
art. 16 do Decreto no 70.235/72, não merecem prosperar, tendo sido caracterizada a preclusão, à
luz das exceções previstas na legislação.
Pelo exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, conheço dos Embargos, e no mérito, voto
para rejeitá-los.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 357
DF CARF MF
Original